Tribunal: TJMT
Processo: 0009800-47.2018.8.11.0064
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009800-47.2018.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Latrocínio]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DAVID WESLEY VIDAL DE CAMPOS (APELANTE), EDNO DAMASCENA DE FARIAS - CPF: 383.615.071-91 (ADVOGADO), IZAQUIEL TOMAZ DO AMARAL - CPF: 981.507.231-53 (VÍTIMA), SOLANGE MATIAS FERREIRA DA CRUZ - CPF: 727.902.291-04 (VÍTIMA), MARIA JOSEFA PEREIRA VIDAL - CPF: 302.450.128-26 (ASSISTENTE), NATAL MORAES DOS SANTOS - CPF: 034.243.001-79 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – LATROCÍNIO
E RESISTÊNCIA
– PRELIMINAR
DE
NULIDADE – ALEGAÇÕES FINAIS
DO
PARQUET

SUPOSTAMENTE GENÉRICAS –
REJEIÇÃO
–
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – NÃO ACOLHIMENTO
–
MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS – PALAVRAS DA VÍTIMA E DOS POLICIAIS EM SINTONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA – PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – NÃO CABIMENTO – ATUAÇÃO RELEVANTE PARA O SUCESSO DA EMPREITADA CRIMINOSA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“[...] O

reconhecimento de nulidade dos atos processuais demanda, em regra, a demonstração do efetivo prejuízo causado à defesa técnica. Vale dizer, o pedido deve expor, claramente, como o novo ato beneficiaria o acusado. Sem isso, estar-se-ia diante de um exercício de formalismo exagerado, que certamente comprometeria o objetivo maior da atividade jurisdicional"
(HC n. 119.372⁄SP, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki).

Não há que se falar em absolvição por ausências de provas quando a prática do crime de latrocínio e resistência está demonstrada de modo irrefutável pela palavra da vítima – que assume essencial relevância em crimes dessa natureza –, corroborada pelas testemunhas inquiridas e pela confissão judicial do réu/delação do corréu.

Se do acervo probatório extrai-se que o crime foi praticado mediante divisão de tarefas, onde cada apelante ficou encarregado de realizar determinada função, sendo que cada uma era essencial para o sucesso da empreitada criminosa, revela-se impossível o reconhecimento da participação de menor importância (Art. 29, 1º, do CP).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal tirado em face de sentença que condenou
David Wesley Vidal de Campos,
como incurso nas sanções do art. 157, §3º (segunda parte) e artigo 329, §1º, ambos do Código Penal, à pena de 24 (vinte e quatro) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 280 dias-multa, em regime fechado.

Em suas razões recursais, a defesa busca a reforma da sentença para absolver o apelante das imputações, sob o fundamento de falta de provas. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da participação de menor importância no crime de latrocínio e resistência, aplicando-se a minorante prevista no § 1º do art. 29 do CP.

Ao final, insurge-se contra as alegações finais

apresentadas pelo
Parquet
em audiência de instrução, requerendo que este relator acione a Corregedoria do Ministério Público.

Contrarrazões do Ministério Público pelo desprovimento do recurso (Id. 180998563).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento

do recurso (Id. 188158654).

É o relatório.

À Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, a defesa manifesta insatisfação com as alegações finais apresentadas pelo membro do Ministério Público, ao término da audiência de instrução, as quais constaram em ata, indicando a existência de materialidade e autoria delitiva.

Contudo, não há qualquer irregularidade no ato mencionado, conquanto sucintas, possibilitou o exercício da ampla defesa e do contraditório, pois conforme exposto pelo Juízo
a quo, vejamos
:

“No caso em análise houve a apresentação da denúncia com a narrativa dos fatos e o enquadramento jurídico, sendo a peça inaugural recebida da forma em que foi proposta, após, o réu foi regularmente citado e no prazo legal apresentou sua defesa escrita, ou seja, está ciente desde a formação da relação jurídica processual acerca dos fatos que se pretende lhe imputar.
Na audiência de instrução e julgamento, o promotor de justiça, o advogado e este magistrado fizeram seus questionamentos, logo, a instrução do processo se deu de forma escorreita, com a participação de todos os integrantes. Ao fim do citado ato processual, o promotor de justiça, de forma clara e objetiva apontou que a instrução que acabara de se findar, a seu ver, se mostrou como suficiente para demonstrar a materialidade e a autoria do crime em desfavor do réu e pediu a procedência da ação penal”.

Id.180998527.

Constata-se que a defesa não demonstrou qual foi o prejuízo suportado pelo apelante em razão das alegações finais apresentadas pelo
Parquet,
requisito imprescindível para a declaração de nulidade, nos termos da Súmula n. 523⁄STF:

"No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta,
mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu
".

Vale dizer, a defesa somente faz ilações genéricas de que teria havido prejuízo, entretanto não aponta nenhum fato que pudesse demonstrá-lo. Na espécie, consoante asseverado pelo Procurador de Justiça – Dr. Jorge da Costa Lana, em seu parecer,
“eventual desídia por parte do órgão acusatório, que não ocorreu,
traria benefícios e não prejuízos à defesa”.
Id. 188158654.

Assim, apesar de sucinta a peça, garantiu-se ao acusado o contraditório e a ampla defesa.

Ao caso, aplicável o seguinte aresto do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] O reconhecimento de nulidade dos atos processuais demanda, em regra, a demonstração do efetivo prejuízo causado à defesa técnica. Vale dizer, o pedido deve expor, claramente, como o novo ato beneficiaria o acusado. Sem isso, estar-se-ia diante de um exercício de formalismo exagerado, que certamente comprometeria o objetivo maior da atividade jurisdicional"
(HC n. 119.372⁄SP, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki) Destaquei

Por consequência, não tem qualquer consistência o pedido defensivo de
envio
de peças do feito à Corregedoria do MPE.

Com base nestas considerações,
rejeita-se
a preliminar de nulidade arguida pela defesa.

VOTO (MÉRITO)

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superada a preliminar, passo ao exame do mérito.

O recurso visa, em síntese, a absolvição do apelante, sob o argumento de que o conjunto probatório se revela insuficiente para caracterizar a autoria/participação.

Pois bem. De início, não assiste razão ao apelante, haja vista que as provas produzidas no decorrer da persecução penal não deixam dúvidas acerca da materialidade e autoria delitiva.

Narra à peça acusatória:

1º FATO

“[...] No dia 05/11/2017, por volta das 20h30min., residência particular, situada na Quadra 6, Lote 30, no residencial Mathias Neves III, neste cidade de Rondonópolis/MT, os denunciados DAVID WESLEY VIDAL DE CAMPOS e NATAL MORAES DOS SANTOS, em companhia de duas pessoas, uma delas identificada pela alcunha de “NENÉM”, subtraíram, para todos ou para outrem, coisas alheias móveis [...] bens devidamente avaliados e somados a um total de R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil) reais, conforme auto de avaliação de indireta de fl. 51/IP, de propriedade das vítimas Solange Matias Ferreira e Izaquiel Tomaz do Amaral, mediante grave ameaça e violência à pessoa, exercida com o emprego de arma de fogo (apreendida), cuja ação delituosa resultou na morte do ofendido Izaquiel Tomaz do Amaral [...]

David, sabendo que seu genitor mantinha relacionamento extraconjugal com a vítima Solange, no dia dos fatos ajustou-se em união de desígnios com NATAL e, com o intuito de roubar a residência da vítima, se dirigiram ao local, em posse de uma arma de fogo, em companhia de duas pessoas, em duas motocicletas. Os denunciados então desceram das motocicletas, ocasião em que DAVID passou a arma para NATAL e este entrou no local, rendendo as vítimas, mandando todos tirarem seus pertences pessoais e os levando para o banheiro, momento em que as vítimas Izaquiel, Solange e sua filha, criança de apenas 06 (seis anos de idade, permaneceram agachados e de cabeça baixa
.

Na sequência, NATAL viabilizou a entrada de DAVID e começaram a subtrair os objetos, os colocando dentro do veículo da vítima. Ocorre que antes de deixar a residência o denunciado NATAL foi até o banheiro onde estavam os ofendidos e efetuou um único disparo que atingiu a nuca de Izaquiel, causando sua morte.

2º FATO

Consoante se extrai do inquérito policial, no dia 05/11/2017, por ocasião dos fatos acima narrados, em via pública, neste município, os denunciados DAVID WESLEY VIDAL DE CAMPOS e NATAL MORAES DOS SANTOS, opuseram-se à execução de ato legal, mediante violência, sendo esta exercida mediante realização de disparos de arma de fogo contra os policiais militares competentes para executá-lo [...]”
Id. 180998476.

Infere-se das investigações que o apelante praticou os crimes de latrocínio e resistência, juntamente com outros três indivíduos, no caso, o corréu Natal Moraes dos Santos, e outro corréu identificado como “Neném”, mediante violência e grave ameaça, exercida com a utilização de arma de fogo, para subtrair os bens das vítimas Solange Matias Ferreira e Izaquiel Tomaz do Amaral, sendo que em decorrência da violência empregada, a vítima Izaquiel veio a óbito.

Além de ter se oposto à execução de ato legal, emanado pelos policiais militares, mediante violência, consistente em efetuar disparos em face da guarnição.

Restou apurado que, durante a execução do crime, o corréu Natal entrou primeiro na residência, local onde também estava a vítima Izaquiel, amigo de Solange e a filha desta, sendo que o corréu Natal abordou as vítimas, colocando-as no banheiro e em seguida, avisou o apelante, que ele poderia entrar na residência, local de onde separaram diversos objetos e colocaram no veículo Onix, porém, antes de sair do local, o corréu Natal foi até o banheiro, encostou o revólver na nuca da vítima Izaquiel e sem qualquer reação da citada vítima, efetuou um disparo, causando-lhe a morte.

E, logo após, evadiram-se do local, levando consigo os bens de ambas as vítimas, sendo que durante a fuga, eles ainda efetuaram diversos disparos contra a viatura da Polícia Militar, abandonaram o veículo e entraram na mata.

Ato contínuo, foi verificado que os indivíduos deixaram um celular no veículo na vítima, que posteriormente ficou constatado como propriedade do apelante David Wesley.

Neste ponto, é interessante anotar que conforme depoimento da própria mãe do apelante, Maria José Pereira Vidal - (Id. 67775229), prestado perante a autoridade policial, esta confirmou que o aparelho celular pertencia ao recorrente.

Ao ser interrogado perante autoridade policial, na presença de defensor constituído, o apelante confessou a autoria delitiva, justificando que a intenção era colocar fogo nos itens subtraídos em razão da vítima ter tido um relacionamento com seu genitor, confira-se:

“[...]
Que questionado sobre os fatos colacionados no BO de homicídio/latrocínio, respondeu que seu pai Ronaldo ultimamente não estava levando dinheiro para casa e o interrogado acreditava que ele estava dando para sua amante Solange (moradora do Bairro Mathias Neves), ocorre que no dia 05/11/2017 por volta das 20:20hs foi até a residência de Solange juntamente com seu amigo chamado Fernando com a intenção de dar um susto nela, simular um roubo e depois queimar as coisas dela, visto que seu pai estava lhe dando dinheiro;
Que ao chegar no local Solange estava acompanhada de um homem e seu amigo Fernando sacou de uma arma de fogo e colocou todos no banheiro; Que após pegar os objetos, tais como, 2 TV, microondas, ventilador, objetos de ouro, perfumes e colocou tudo dentro do veículo Ônix da vítima com a intenção de jogar em um matagal e queimar tudo, inclusive o carro;
Que na saída o homem que estava na companhia de Solange começou a olhar para Fernando e este voltou ao banheiro e de repente o interrogado escutou um estampido parecendo tiro e Fernando saiu andando; Que o interrogado pegou a direção do veículo e Fernando foi no carona e no caminho disse que bateu a arma na cabeça desse homem e a arma disparou acidentalmente;
Que no caminho a polícia começou uma perseguição sendo que o interrogado deixou o carro em cima do meio fio no Bairro Dom Ozório e saiu correndo pelo mato na companhia de Fernando; Que depois desse fato cada um foi para o seu lado e não falou mais com Fernando; Que questionado quem é Fernando se pode indicar onde mora, respondeu que não sabe seu sobrenome e não tem condições de indicar onde mora”.
Id. 180998527.

Ainda em sede policial, o corréu Natal Moraes dos Santos narrou os fatos com riqueza de detalhes, confirmando a participação do apelante na ação criminosa, inclusive como mentor da prática delitiva. Além disso, afirmou que foram efetuados disparos de arma de fogo contra a viatura da Polícia Militar, vejamos:

“[...]
Confessou de forma pormenorizada a prática delitiva e delatou a participação do réu David, atribuindo a ele, toda a autoria intelectual dos crimes ora em apuração, inclusive o fornecimento da arma de fogo utilizada nos crimes
, consoante se denota do termo acostado às págs. 41/43 – ID 67775229, bem como, pelo contido na mídia constante no ID 67773581”.

Em juízo, o apelante optou por permanecer em silêncio.

Todavia, os depoimentos das testemunhas e da vítima comprovam os fatos apurados em sede policial e demonstram claramente a autoria delitiva do apelante.

Cabe destacar, por oportuno, que a vítima Solange Matias Ferreira, quando ouvida em Juízo, informou:

“[...] Que foi em um domingo, pois chegaram em sua casa, a depoente, sua filha de 07 anos e um amigo; Que estava de dia e sentada,
quando chegou um rapaz falando que era um assalto e colocou todos para dentro do banheiro; Que ele ligou para outra pessoa e falou que estava tudo limpo e poderiam vir; Que conseguiu ver apenas o primeiro que entrou, pois ele estava de “cara limpa” e o outro que veio, que acredita que era mais um, esse não viu; Que depois de fazerem o roubo, de comerem doce e quando já estava indo embora, um deles voltou e atirou na cabeça do amigo da depoente, que estava no banheiro, “do nada”, sem motivo algum, sem ele reagir, ele nem levantou a cabeça;
Que na época, estava a depoente e sua filha de sete anos e o amigo; Que não sabe se o seu amigo foi confundido com o seu filho, porque foi o David que mandou entrarem em sua casa e esse a depoente conhecida; Que quanto ao Natal, se recorda que fez o reconhecimento pessoal dele na delegacia, pois ficou em uma sala e ele entrou; Que quem entrou na casa foi o Natal e foi ele que a depoente reconheceu;
Que sobre o David, ficou sabendo da sua participação, porque o celular do David foi encontrado dentro do carro que foi roubado na residência e recuperado após umas duas horas; Que teve um caso amoroso com o padrasto dele, mas ele não chegou a frequentar a sua casa; Que o controle da casa do Ronaldo, que era o padrasto do David, foi encontrado dentro do carro que foi roubado da sua casa, assim como o telefone do David
; Que não possuía nenhum relacionamento com a vítima Izaquiel.”
(Id. 180998527).

A testemunha Luis Henrique Matias Evangelista - “filho da vítima Solange”, em Juízo declarou que:

“Que o Natal e o David entraram em sua casa, fizeram um roubo e executaram o Izaquiel dentro do banheiro de sua residência, porém, não estava na casa no momento dos fatos, pois quem estava era a sua mãe Solange e a sua irmã; Que conhecia o David há muito tempo e, ainda na época de escola, teve desentendimentos com ele; Que na época dos fatos, não tinha nenhum desentendimento;
Que o Ronaldo, padrasto do David, teve um relacionamento com a Solange e isso causou muitos ciúmes no David, porque ele passou a perder os bens que ele tinha, porque o Ronaldo passou a ficar com a mãe do depoente; Que o David chegou a ameaçar a mãe do depoente e bateu no carro dela, tudo isso para ela se afastar do Ronaldo; Que a sua mãe já tinha terminado com o Ronaldo e passou a ficar com o Izaquiel, o qual era um bom homem, trabalhador e ajudava todos; Que acredita que o crime foi cometido, porque o David achava que o Ronaldo ainda estava se relacionando com a mãe da depoente
; Que na época dos fatos, o depoente tinha dezessete anos e trabalhava com o Ronaldo, como operador de máquinas”.
(Id. 180998527).

Essa compreensão fática também foi ajustada pela policial militar Lucas Costa Heler Macedo narrou em juízo que:

“[...] Que cantou na rede radio
um roubo a residência e avistaram o carro, então começou o acompanhamento, sendo que eles pararam e fugiram para a mata, mas antes dispararam contra a guarnição; Que se recorda que dentro do carro, encontraram um aparelho celular, que pertencia a um dos assaltantes, não sabendo dizer qual deles
.”

Pontuou que a vítima e o seu filho Luiz Henrique, afirmam que o réu conhecia a vítima e o local em que ela residia, assim como, nutria raiva contra a pessoa dela em razão de um relacionamento amoroso desta com o seu padrasto, fato que lhe causou prejuízos de ordem financeira e afetiva.

A materialidade delitiva está consubstanciada pelo boletim de ocorrência, termo de entrega, auto de entrega, laudo pericial de necropsia, fotografias, mapa topográfico, auto de avaliação indireta, certidão de óbito e laudo pericial de balística, bem como pelas declarações da vítima, das testemunhas e confissões, não deixando dúvidas quanto à existência do crime em comento.

No que concerne à autoria, por sua vez, nota-se a presença satisfatória de provas suficientes e aptas a implicar o envolvimento do apelante no ato ilícito e a respaldar a condenação.

Embora a defesa sustente que não existem provas suficientes a evidenciar a autoria delitiva, o conjunto probatório arrolado nos autos é robusto e demonstra, sem qualquer dúvida, que os réus “apelante e corréus” em conjunto, cometeram o delito de latrocínio e resistência.

Ademais, a teor do dispõe o Enunciado Orientativo nº 8, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício, “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

Nesse sentido, cito o seguinte precedente oriundo deste egrégio Tribunal de Justiça:

“[...]
ABSOLVIÇÃO – FALTA DE PROVAS – INVIAVILIDADE – DELITO DEVIDAMENTE COMPROVADO – PALAVRA DOS POLICIAIS FIRME E EM SINTONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA
– (...)

Inviável o acolhimento do pedido absolutório se o conjunto probatório produzido durante a instrução processual, em especial as declarações da vítima e o depoimento do policial em juízo, não deixam dúvidas da autoria delitiva.

Não há falar em desclassificação do crime de roubo para o crime de furto, pois se tratam de crimes diferentes, e a hipótese narra a subtração de coisas alheias móveis mediante grave ameaça”.
(N.U 1005419-51.2021.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 23/05/2023, Publicado no DJE 26/05/2023) Destaquei

“APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 155, § 1.º, DO CÓDIGO PENAL- IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA SATISFATORIAMENTE COMPROVADA - ELEMENTOS INQUISITIVOS CORROBORADOS PELOS DEPOIMENTOS JUDICIAIS DOS POLICIAIS MILITARES
– (...) 1.
Descabe a absolvição do crime patrimonial por insuficiência probatória na hipótese em que a materialidade e a autoria delitiva ressaem comprovadas por meio dos depoimentos extrajudiciais da vítima e de testemunha, estes corroborados em juízo pelas declarações judiciais dos policiais militares atuantes na elucidação do delito.
(...),
(N.U 0003176-34.2016.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/02/2023, Publicado no DJE 22/02/2023) Destaquei

“
Não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória quando, além de ser inquestionável a materialidade delitiva, o exame concatenado dos vários indícios existentes nos autos, neles se destacando, entre outros, o depoimento extrajudicial da vítima e as declarações, em juízo, de testemunha presencial.
(...).”
(N.U 0002290-67.2013.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 23/11/2022, Publicado no DJE 02/12/2022) Destaquei

A propósito, segue o julgado do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

[...] 1.
Conforme já decidiu esta Corte, em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
. [...]”.
(STJ - HC: 581963 SC 2020/0115333-9, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2022) Destaquei

Portanto, diante do conjunto probatório formado pela declaração da vítima e elementos reunidos nas duas fases da persecução penal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não há como acolher o pleito absolutório.

Por consequência, não há que se falar em participação de menor importância, visto que a função assumida por David, ora apelante, na ação delitiva foi indispensável para a consumação do intento criminoso, sendo inclusive o autor intelectual do crime previsto no artigo 157, §3º (segunda parte), do Código Penal.

No presente caso, de acordo com as provas colacionadas ao feito, ficou efetivamente demonstrado que o apelante participou do delito de latrocínio, posto que planejou e colocou em prática toda empreitada criminosa, seja fornecendo a arma de fogo, seja acompanhando a execução do crime na residência da vítima, o que, de plano, afastaria a alegação defensiva.

Senão, vejamos.

Como dito alhures, no interrogatório extrajudicial o réu confessou a prática do crime, disse que
“(...) no dia 05/11/2017 por volta das 20:20hs
foi até a residência de Solange juntamente com seu amigo chamado Fernando com a intenção de dar um susto nela, simular um roubo e depois queimar as coisas dela, visto que seu pai estava lhe dando dinheiro
. (...)”.
(Id. 185885288).

Inviável é assim no presente caso o reconhecimento pleiteado porquanto o apelante e os corréus participaram ativamente do delito, dividindo funções e contribuindo para a prática e consumação do delito.

Nessa linha de raciocínio, é o entendimento deste e. Tribunal:

“(...)
Comprovada a coautoria do agente, não há falar em participação de menor importância, diante de sua relevante e indispensável contribuição para a empreitada criminosa
. (...)”
(Ap 43802/2018, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL) Destaquei

Rogério Greco assim se salientou sobre a questão:

"[...] Somente terá aplicação nos casos de participação (instigação e cumplicidade),
não se aplicando às hipóteses de co-autoria.

Não se poderá falar, portanto, em co-autoria de menor importância, a fim de atribuir a redução de pena a um dos co-autores. Isto porque, de acordo com a posição adotada pela teoria do domínio funcional do fato, observando-se o critério de distribuição de tarefas, co-autor é aquele que tem o domínio funcional do fato que lhe fora atribuído pelo grupo, sendo a sua atuação, assim, relevante para o sucesso da empreitada criminosa.
Dessa forma, toda atuação daquele que é considerado co-autor é importante para a prática da infração penal, não se podendo, portanto, falar-se em participação de menor importância [...]". (in Concurso de Pessoas. Belo Horizonte: Mandamentos, 2000, p. 70-71)
Destaquei

Logo, evidente que o apelante participou ativamente da ação delitiva, o que impede a incidência da referida causa de diminuição de pena, prevista no art. 29, § 1º, do Código Penal (participação de menor importância).

Ademais, como asseverado pelo Promotor de Justiça, Dr.

Fábio Paulo da Costa Latorraca, destacou que
“embora o disparo fatal efetuado contra a vítima tenha sido realizado pelo comparsa, havia previsibilidade do resultado mais gravoso, pelo qual o apelante deve ser igualmente responsabilizado”.
Id. 180998563.

Endossando o raciocínio, eis o entendimento do STF:

“CRIME. LATROCÍNIO. DESCLASSIFICAÇÃO AFASTADA.
Aquele que se associa a comparsas para a prática de roubo, sobrevindo a morte da vítima, responde pelo crime de latrocínio, ainda que não tenha sido o autor do disparo fatal ou a participação se revele de menor importância.
[...]
(RHC 133575, Relator (a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 21/02/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-101 DIVULG 15-05-2017 PUBLIC 16-05-2017) (STF - RHC: 133575 PR - PARANÁ 0051829-72.2016.1.00.0000, Relator: Min. MARCO AURÉLIO) Destaquei

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso, mantenho incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024